Tribunal: STF
Processo: ARE 1329358
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADORIA CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME GERAL DE PROVIDÊNCIA SOCIAL MESMO SEM CERTIDÃO PARA PERÍODO FRACIONADO NECESSIDADE, UMA VEZ QUE O AUTOR TENTOU SEM ÊXITO OBTÊ-LA NAS VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PROVA DOCUMENTAL DE MAIS DE TRINTA E CINCO ANOS DE CONTRIBUIÇÃO AÇÃO VISANDO A CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE COMPULSÓRIO PARA VOLUNTÁRIO COM PROVENTOS INTEGRAIS IMPROCEDENTE RECURSO DO AUTOR PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 16) 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/03.



    Nas razões recursais, alega, em suma, que: (eDOC 19. p. 21)



    “(...) o pleito do requerente, ora recorrido, no sentido de ser-lhe deferida aposentadoria fundamentada no art. 6º da EC nº 41/03 também não comportaria deferimento, ainda que superado o óbice pertinente à ausência de comprovação documental hábil (CTC fracionada expedida pelo INSS), eis que, na data limite de 30.11.20134, mesmo considerados os períodos informalmente alegados, não teria adimplido o requisito de 35 anos de contribuição, exigido pela hipótese em comento (art. 6º da EC nº 41/03), tal qual destacado na Informação nº 659/2013 do Serviço de Contagem de Tempo do DRH-USP (...). 



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 283 do STF (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 12, p. 3-4): 



    “O inconformismo merece acolhida, pelas razões em seguida minudenciadas. 



    Em primeiro lugar, não é jurídico rejeitar a pretensão inicial por falta de certidão de tempo de contribuição para período fracionado fornecida pelo INSS quando o autor tentou sem êxito obtê-la tanto na via administrativa quanto judicial.



      De outra parte, é de rigor a contagem do período de serviço/contribuição entre 1º de outubro de 1976 a 31 de março de 1998, pois a prova documental produzida demonstra suficientemente não apenas que foi efetivamente prestado sob o Regime Geral de Previdência Social como também que não foi utilizado para a contagem recíproca em nenhum outro vínculo mantido pelo servidor. 



    E somado o período aludido ao tempo de serviço prestado à Universidade de São Paulo, entre 05 de novembro de 1999 a 1º de dezembro de 2013, resulta em mais de trinta e cinco anos de contribuição, o que garante ao autor a aposentadoria voluntária com proventos integrais. 



    Ao contrário do que constou da sentença, a situação em nada se altera se no período entre 22 de dezembro de 1986 a 04 de abril de 1995, ao invés do tempo de INSS, for considerado o período em que o servidor laborou para a Secretaria de Estado da Saúde, pois a soma permanecerá exatamente a mesma.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito aos critérios de averbação do tempo de serviço/contribuição consignado na certidão expedida pelo INSS e não utilizado pela UNIFESP, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Decreto nº 3.048/99). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO. REVISÃO. DECADÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.(RE 1223105 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2021)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (ARE 770766 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator